Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (EMBARGANTE), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (EMBARGANTE), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (EMBARGANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGANTE), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (EMBARGANTE), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), LOG 369 SPE LTDA - CNPJ: 47.837.888/0001-85 (AGRAVADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ESDEL FARMACIA LTDA - CNPJ: 54.582.271/0001-21 (AGRAVADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), BELA VISTA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 52.936.118/0001-20 (AGRAVADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE BERKENBROCK LAZZAROTTO - CPF: 064.898.849-09 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), PIRAMIDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. GARANTIA REAL DE TERCEIRO. INCIDENTE FORMAL NÃO INSTAURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
SEM EFEITOS
INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia negado provimento a anteriores embargos, no contexto de agravo de instrumento envolvendo medidas constritivas e discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica. A
primeira embargante
alega contradição e omissão quanto à inclusão da
esposa do executado
nas constrições. A
segunda embargante
aponta omissão sobre a validade do imóvel ofertado em garantia e sobre a ausência de instauração formal do incidente de desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição ou omissão quanto à extensão das constrições patrimoniais
da esposa do executado
; (
ii
) esclarecer se o imóvel ofertado em garantia, de titularidade de terceiro, foi validamente considerado; (
iii
) definir se houve omissão sobre a alegação de inexistência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anterior não apresenta contradição quanto à constrição patrimonial da Sra. Angélica, por já ter tratado da possibilidade de alcance da meação no regime de comunhão parcial, restringindo-se à parte ideal correspondente às cotas sociais da embargante.

Verifica-se omissão quanto à análise da validade da garantia ofertada pela Carbon, pois o imóvel pertence a terceiro estranho à lide. Supre-se a omissão para consignar que houve anuência expressa da empresa titular e laudo técnico nos autos, sendo dispensável vistoria ou penhora registrada para validade da garantia.

Não há omissão quanto à alegação de inexistência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o acórdão anterior já havia consignado que sua simples tramitação na execução não supre os requisitos legais dos
arts
. 133 e 135 do CPC, inclusive pela ausência de citação formal dos interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição a inclusão da parte ideal
da cônjuge
em medidas constritivas quando demonstrada comunicação patrimonial no regime de comunhão parcial.

A validade da garantia ofertada por terceiro depende da anuência expressa do titular e da juntada de laudo técnico, sendo dispensável vistoria ou penhora registrada.

A ausência de citação formal dos interessados inviabiliza o reconhecimento da regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1006365
-
02
.2025.811.0000

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA

X
CARBON PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, por REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA, em face do acórdão
que,
à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s de
embargos de declaração anteriormente interpostos por ambas as partes, nos autos do recurso de agravo de instrumento no 1006365-02.2025.8.11.0000.

Para tanto, a primeira
embargante
Reforpan
renova a alegação de contradição e omissão quanto à extensão das medidas constritivas à Sra. Angélica Meimberg Casagrande, afirmando que ela não é sócia da empresa executada, bem como sustenta que as constrições recaíram sobre patrimônio de empresas distintas, o que não teria sido esclarecido no julgado anterior.

A embargante Carbon Participações, por sua vez, aponta omissão quanto à ausência de apreciação de seus argumentos referentes à titularidade do imóvel ofertado em garantia, o qual não integraria o patrimônio da empresa executada, e tampouco teria sido objeto de vistoria. Sustenta, ainda, que não houve resposta efetiva sobre a alegada não instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ambas pleiteiam, além do suprimento dos vícios apontados, a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com relação aos
aclaratórios
opostos pela
Reforpan
, não se verifica a alegada contradição.

No tocante aos embargos opostos por
Reforpan
, observo que a matéria já foi objeto de enfrentamento no voto anterior, inclusive com destaque à possibilidade de constrição da meação no regime de comunhão parcial de bens, quando identificada comunicação patrimonial.

Ainda assim, para fins de aperfeiçoamento da decisão, cumpre esclarecer que as medidas constritivas não recaíram sobre a totalidade do patrimônio das empresas nas quais a Sra. Angélica figure como sócia, mas apenas sobre sua parte ideal, consistente nas cotas sociais, nos limites definidos no acórdão do agravo de instrumento.

Tal distinção é relevante, mas não altera o conteúdo decisório, tampouco enseja a concessão de efeitos modificativos.

Quanto à alegação formulada pela Carbon Participações Ltda., assiste-lhe razão no tocante à omissão do acórdão anterior quanto à apreciação da validade do imóvel ofertado em garantia.

Com efeito, embora se tenha reconhecido genericamente a insuficiência patrimonial diante do contexto de confusão societária, não houve manifestação específica sobre o fato de que o bem indicado — imóvel de matrícula n. 16.406, do CRI de Ariquemes/RO — pertence a terceiro estranho à lide (FK Empreendimentos Imobiliários Ltda.), e que a exequente não realizou vistoria sobre o imóvel nem promoveu penhora com registro formal em cartório.

Dito isso, acolho os embargos parcialmente, apenas para suprir essa omissão, a fim de esclarecer que a referida garantia foi, de fato, ofertada com anuência expressa da empresa titular do domínio
(
FK Empreendimentos Imobiliários Ltda.), mediante termo próprio constante nos autos, e possui avaliação técnica regularmente juntada. Assim, a ausência de vistoria por parte da exequente ou de averbação de penhora na matrícula do bem não compromete, por si só, a validade da garantia apresentada.

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de deliberação formal de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão embargado já explicitava que a mera tramitação no bojo da execução não supre os requisitos legais dos artigos 133 e 135 do CPC.

Ainda assim, a fim de reforçar o entendimento,
vale
consignar

que a ausência de citação formal dos interessados afasta qualquer presunção de regularidade do incidente, razão pela qual não houve omissão nesse ponto.

Dessa forma, reconheço que as razões trazidas pelas partes embargantes viabilizam o acolhimento parcial apenas para fins de aclaramento, sem qualquer alteração no resultado anteriormente proclamado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para acolher os embargos de declaração opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e por Carbon Participações Ltda., unicamente para suprir omissões apontadas, sem atribuição de efeitos
infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025